Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-74.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800970-74.2020.8.14.0074

APELANTE: CARLOS FELIPE DE SOUZA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E USO DE ARMA BRANCA (FACA). DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. TENTATIVA DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDÊNCIA.

1.

Não tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados à conduta social e às circunstâncias do crime, de rigor o afastamento destes;

2.

Entretanto, a aplicação da confissão não é bastante reduzir a pena-base além do mínimo legal, considerando o posicionamento da Súmula 231, STJ que impede a redução;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ______________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800970-74.2020.8.14.0074

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CARLOS FELIPE DE SOUZA BATISTA

ADVOGADO: JÚLIA GRACIELLE REZENDE DE SOUSA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CARLOS FELIPE DE SOUZA BATISTA

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, § 2.º, incisos V e VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça de introito que na data de 12/11/2020, por volta das 13h, o recorrente subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça com emprego de arma branca (faca), mantendo a vítima Rejane dos Santos Veloso em seu poder, restringindo sua liberdade.

A vítima estava em sua residência com o filho adolescente Thiago Veloso Carvalho; naquele momento, estava tomando banho quando entrou na residência, rendeu o filho menor e quando a vítima desligou o chuveiro, escutou o filho chorando e

foi rendida pelo denunciado.

Ato seguinte, o apelante exigiu que a vítima desligasse o celular e colocasse o aparelho móvel no seu bolso, o que foi realizado. Em seguida, o denunciado ainda perguntou se a vítima teria ouro e ela entregou seu anel de formatura.

O recorrente também perguntou se a vítima tinha dinheiro e esta respondeu negativamente e imediatamente foi ameaçada de morte caso estivesse mentindo.

Posteriormente, o recorrente trancou a vítima Thiago Veloso no banheiro e levou a vítima Rejane para fora da casa segurando-a pelo pescoço e falando palavras sem sentido. Em seguida, o denunciado, pegou o carro e mandou que a vítima entrasse e ela lhe disse que não poderia entrar, pois estava de toalha e então fez ele acreditar que curiosos poderiam saber o que estava fazendo.

Assim, o recorrente exigiu que a vítima ficasse ajoelhada e empreendeu fuga no veículo marca Fiat/Palio 1.0, cor vermelha, ano 2013, placa OTO-5991, chassi 9BD196271D2142911 e com o CVRL do veículo.

Além do veículo, o recorrente subtraiu dois aparelhos celulares, quais sejam: Motorola, cor prata, n.º (91) 9.9287-0927 e celular Motorola, cor preto, n.º (91) 9.9295-4510, um anel de ouro e uma faca de açougueiro, cor branca.

A autoria do delito encontra-se comprovada pelo depoimento das vítimas e testemunhas e Auto de Reconhecimento de Pessoas (ID n.º 12902621, Pág. 17-19). A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação do veículo (ID n.º 12902623, Pág.24) e Auto de Entrega (ID n.º 12902623, Pág.25).

O feito tramitou regularmente e no ID 12902847 – Págs. 620-637, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente a 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, contra a qual o Réu recorreu (ID 12902856, Págs. 653-662), protestando pela reforma da sentença
a quo
requerendo:

(i)

A revisão das circunstâncias judiciais de conduta social e circunstâncias do crime da dosimetria da pena com a consequente redução da pena-base aplicada;

(ii)

Da aplicação da atenuante da confissão e redução da pena aquém do mínimo legal;

(iii)

Da revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP;

(iv)

A concessão da assistência judiciária gratuita.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e provimento parcialmente (ID 12902864 – Págs. 672-676).

No ID 13401305 – Págs. 688-693, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos critérios de conduta social e circunstâncias do crime.

Vejamos a dosimetria realizada (ID 14554043 – Pág. 112):

“
A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; o acusado registra contra si sentença condenatória transitada em julgado; acerca da conduta social do agente, observa-se que o mesmo responde há vários crimes nesta Comarca; quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, faz-se necessário exacerbar a pena base um pouco acima do mínimo legal; os motivos do crime são a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime não favorecem o acusado, tendo praticado o crime com a restrição da liberdade de uma das vítimas e com o uso de arma branca tipo faca, fato confirmado pelas vítimas e confessado pelo acusado, demonstrando maior ousadia na sua execução; as consequências do crime são próprias do tipo penal, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu aos delitos.

Analisando cada vetor um a um:

(i)

Quanto a
conduta social

do agente, esta
compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside). Na ausência de elementos concretos para sopesá-la,
não há como caracterizá-la negativamente.

Em relação a esse vetor,
in casu
, o magistrado ao considerar desfavorável ao apelante, se pautou no fato de ele já ter praticado outros delitos anteriormente.

Frisa-se, que a conduta social não se confunde com antecedentes criminais, trata-se do comportamento do acusado no seio familiar e social, do modo como ele convive em sociedade, de maneira geral, não abstraído nos autos. Nesse sentido: “
A conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.”
(STJ - AgRg no AREsp 190188/AC, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 04/09/2018).

Portanto, observa-se que o magistrado não respeitou as indicações jurisprudenciais pátrias. Ao não fundamentar a negativação da conduta social, em suporte probatório carreado aos autos, incorreu em erro. Logo, merece reparo esse aspecto da sentença, restando neutra a conduta social.

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
não favorecem o acusado, tendo praticado o crime com a restrição da liberdade de uma das vítimas e com o uso de arma branca tipo faca, fato confirmado pelas vítimas e confessado pelo acusado, demonstrando maior
.”

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” não foram bem sopesados pelo Magistrado, pois o uso da arma branca e a restrição da liberdade compõem o tipo penal sendo valorados como causa de aumento da pena.

O vetor poderia ser negativado, mas não sob os argumentos utilizados
, razão pela qual deixo de valorá-la.

Por esta razão, mantendo apenas os antecedentes criminais e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar cada circunstância judicial, redefino a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: a confissão, reduzindo a pena em 1/6. Porém,
fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, posto que não pode ser mais reduzida face impeditivo da Súmula 231, do STJ que se encontra em pleno vigor.

Não obstante a ocorrência desta circunstância atenuante, a pena imposta, para o crime não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

“(...)

Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral o que segue:

"Agravo regimental no recurso extraordinário.

2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6 Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.

7. Agravo improvido" (RE 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei).

Não existe circunstância agravante.

Não existe causa de diminuição da pena.

Na
terceira fase
, o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena prevista nos incisos V e VII do § 2.º, do art. 157, do CPB. Como o MM. Magistrado a quo majorou a penas apenas em 1/3, o debate sobre ser valorado um na primeira fase e outro nesta é infrutífero, de forma que
mantenho a pena aumentada no mesmo patamar do juiz primevo - em 1/3, ficando majorada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias multa.

Por fim, por força do art. 70 do CPB (concurso formal), frente a prática de uma infração penal com mais de duas vítimas identificadas e comprovadas, a pena privativa de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), razão pela qual fica a pena do recorrente
fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso “b”, do Código Penal.

DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode mais ser conhecido.

Trata-se de pedido liminar requerido junto com a interposição da peça do recurso de apelação datada de 27 de novembro de 2022.

Por equívoco, a análise acabou sendo preterida com os autos sendo encaminhados ao
custos legis
para apresentação de parecer e posterior julgamento.

O feito está sendo julgado neste ato e o pedido perdeu seu objeto. Salvo recurso específico com novo pedido liminar, após transitar em julgado, deve os autos serem encaminhados ao Juízo das Execuções Penais para cumprimento.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Quanto à gratuidade da justiça mantenho a decisão do juiz primevo que o isentou do pagamento.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024